Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703196-46.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “’c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JÚRI EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE ARREPENDIMENTO EFICAZ. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSELHO DE SENTENÇA RECONHECEU A TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. 1. Ao não recorrer da sentença de pronúncia, a Defesa acatou o princípio da soberania dos veredictos e, ainda que tenha articulado em Plenário a tese de arrependimento eficaz, deve se submeter à decisão soberana do Conselho de Sentença. 2. Tendo sido quesitado se o embargante “deu início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e, ademais, recebeu atendimento médico” (3o quesito), os jurados responderam afirmativamente, entendendo que houve tentativa de feminicídio e não arrependimento eficaz. A Defesa não se insurgiu quanto à quesitação nem fez constar em ata qualquer irresignação, não havendo que se falar em nulidade posterior à pronúncia. 3. A decisão do Conselho de Sentença não pode ser reputada manifestamente contrária às evidências dos fatos, pois os jurados simplesmente exerceram suas prerrogativas asseguradas pela Constituição da República, escolhendo a vertente que lhes pareceu mais plausível, sob a égide da soberania dos veredictos. 4. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 564, inciso I, do Código de Processo Penal e 15 do Código Penal, sob o argumento de que atuou para impedir o resultado, razão pela qual deve ser reconhecido o arrependimento eficaz e, consequentemente, desclassificada a conduta para o delito de lesão corporal. Sustenta a incompetência do Tribunal do Juri para o julgamento da causa, apontando a nulidade da sentença condenatória. Aponta divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de compensação proporcional da pena, no caso da multirreincidência do réu, colacionando julgado do TJSC. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 564, inciso I, do Código de Processo Penal e 15 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, a decisão do Conselho de Sentença não pode ser reputada manifestamente contrária às evidências dos fatos, pois os jurados simplesmente exerceram suas prerrogativas asseguradas pela Constituição da República, escolhendo a vertente que lhes pareceu mais plausível, sob a égide da soberania dos veredictos” (ID 37588298), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que:” Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”(AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no diz respeito ao apontado dissenso pretoriano, pois “A falta de particularização do dispositivo federal objeto de interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a atrair, por analogia, a Súmula n. 284 do STF” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.120.664/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023